Tribunal: TJES
Processo: 5025849-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025849-08.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EMERSON SCHEIDEGGER
RECORRIDO: NAYARA CRIS ARRIVABENE SCHEIDEGGER
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025849-08.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EMERSON SCHEIDEGGER

RECORRIDO: NAYARA CRIS ARRIVABENE SCHEIDEGGER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA (LEI N.º 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. I - PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. II - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. III - INDÍCIOS SUFICIENTES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA. RISCO CONCRETO E ATUAL DEMONSTRADO. IV - DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O FILHO ASSEGURADO POR INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, aplicadas em favor da ex-cônjuge do recorrente em contexto de violência doméstica. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de provas concretas de violência ou ameaça, bem como de prejuízo ao seu direito de convivência com o filho menor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se os elementos informativos dos autos, em especial a palavra da vítima e o relatório psicológico, são suficientes para demonstrar a necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência; (II) verificar se a restrição imposta prejudica o direito de convivência do recorrente com o filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o relatório psicológico juntado aos autos.

A vítima narra um cenário de violência psicológica, caracterizado por xingamentos, humilhações e comportamento controlador por parte do recorrente, que se opunha ao exercício de sua atividade laboral.

O recorrente proferiu ameaça direta à integridade da ofendida em seu ambiente de trabalho, afirmando que ela "sofreria consequências", o que demonstra a escalada da intimidação.

Relatório psicológico atesta o temor da ofendida e valida seu relato sobre o histórico de tratamento hostil, humilhações e manipulações emocionais, confirmando a percepção da vítima de ser vigiada e controlada.

O conjunto probatório demonstra a existência de risco concreto e atual à integridade psicológica e física da vítima, justificando a manutenção da intervenção estatal protetiva.

O direito de convivência paterno-filial não é obstado pelas medidas, pois a própria decisão originária previu a possibilidade de intermediação dos encontros por terceira pessoa, resguardando o melhor interesse da criança sem expor a vítima a risco.

A manutenção das medidas protetivas alinha-se ao escopo preventivo da Lei n.º 11.340/06, que visa resguardar a mulher de novas situações de constrangimento e intimidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como relatórios técnicos, possui especial valor probatório para fundamentar a concessão e a manutenção de medidas protetivas de urgência.

A prática de violência psicológica, manifestada por meio de ameaças, humilhações e comportamentos controladores, constitui fundamento idôneo para a imposição e manutenção das medidas previstas na Lei Maria da Penha, por representar risco concreto e atual à integridade da mulher.

A fixação de medidas protetivas de urgência não configura, por si só, violação ao direito de convivência paterno-filial, especialmente quando a decisão resguarda a possibilidade de encontros intermediados por terceiros, conciliando a proteção da vítima com o melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.974.326/BA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025849-08.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EMERSON SCHEIDEGGER

RECORRIDO: NAYARA CRIS ARRIVABENE SCHEIDEGGER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EMERSON SCHEIDEGGER
em face de decisão proferida pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de
NAIARA CRIS ARRIVABENE SCHEIDEGGER.

A defesa postula a reforma da decisão, sustentando ausência de fundamentação idônea, porquanto, segundo alega, inexiste prova concreta de violência ou ameaça.

Argumenta, ainda, que o recorrente jamais descumpriu ordem judicial e que a manutenção das medidas prejudica seu direito de convívio com o filho menor.

A recorrida, em contrarrazões às fls. 26/29 do PDF, pugnou pelo não provimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão impugnada em juízo de retratação negativo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que a decisão seja integralmente mantida.

A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

O recorrente alega, em suma, carência de fundamentação e de provas que justifiquem a permanência da restrição.

Contrariamente ao alegado, a decisão recorrida encontra sólido amparo nos elementos informativos coligidos nos autos de origem.

Em matéria de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos, ainda que indiciários.

Nesse sentido:

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.974.326; Proc. 2025/0234603-0; BA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE
09/09/2025
)

Tal entendimento se justifica pela natureza frequentemente clandestina de tais delitos, ocorridos longe de testemunhas.

No caso concreto, a ofendida narrou, em Boletim de Ocorrência, ser alvo de violência psicológica perpetrada pelo recorrente, seu ex-cônjuge, por meio de xingamentos como "idiota" e "burra", além de afirmações de que seria incapaz de cuidar do filho do casal.

Relatou, ademais, comportamento controlador e ciumento do agressor, que se opunha ao fato de ela exercer atividade laboral.

O quadro de intimidação escalou para o ambiente de trabalho da vítima. O recorrente a procurou enquanto ministrava aulas de vôlei na praia, acusando-a de ser irresponsável por levar o filho ao local. Na ocasião, proferiu ameaça direta, afirmando que ela "sofreria consequências" por tal ato.

Tais alegações não se encontram isoladas. O relatório psicológico, juntado no ID n.º 39401439 dos autos originários, constitui peça de fundamental importância para o deslinde da questão. O documento técnico atesta o temor da ofendida em relação ao recorrente, validando seu relato sobre o histórico de tratamento hostil, humilhações e manipulações emocionais sofridas durante o relacionamento.

O laudo confirma a percepção da vítima de ser vigiada e controlada, mencionando inclusive a invasão de seu aplicativo de mensagens e a alegação do recorrente de que teria contratado um detetive para investigá-la.

A conclusão do estudo psicológico é clara ao apontar o interesse da Sra. Naiara nas medidas como forma de coibir a aproximação e a comunicação por parte do ex-marido, visando impedir novas situações de constrangimento e intimidação.

Quanto ao argumento de que as medidas estariam a obstar o direito de convivência com a prole, este não se sustenta. A própria decisão que concedeu a proteção previu, de forma expressa, a possibilidade de intermediação dos encontros por terceira pessoa, resguardando o convívio paterno-filial sem expor a vítima a risco. O próprio relatório psicológico indica que as partes já apontaram pessoas para essa finalidade.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas é imperativa.

A Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha) tem como escopo a prevenção da violência, garantindo que a integridade física e, notadamente no caso, a psicológica da mulher sejam resguardadas.

Assim, os elementos dos autos demonstram, com suficiência, a existência de risco concreto e atual à vítima, tornando a decisão de primeiro grau acertada e devidamente fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.